Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não evidenciado risco de dano irreparável ao representado, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.
2. “A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ato processual regulamentado pelas normas gerais do CNJ e internas deste eg. TJDFT.” Precedentes.
3. Em razão do contexto pessoal, social e familiar, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada, ainda mais quando demonstrada que a medida socioeducativa anterior de semiliberdade não foi cumprida pelo jovem infrator, evidenciando a fragilidade do seu senso de responsabilidade, bem como a insuficiência da medida para a ressocialização do adolescente e a necessidade premente de uma maior intervenção estatal, visando atingir as finalidades do ECA.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.